Tribunal: TJSP
Processo: 2229071-68.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - nítido propósito modificativo - comportamento temerário - cegueira deliberada - intuito de discutir o mérito, e não simples tutela antecipada de urgência - multa cabível com base no artigo 80, IV, V, VI e VII do cpc - EMBARGOS REJEITADOS.